Tribunal: CARF
Processo: 10882.904384/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em inovação a decisão de primeira instância que aponta razões de decidir calcadas nas alegação lançadas originariamente em sede de manifestação de inconformidade.
O indeferimento de diligências consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, desde que fundamentado, não configura cerceamento do direito de defesa.
Por essas razões, na espécie, não vislumbro a configuração de hipótese de nulidade da decisão de primeira instância.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS ORIGINALMENTE EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DIÁLOGO COM A DECISÃO DE PISO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
Devem ser conhecidos pela autoridade julgadora de segunda instância os elementos probatórios trazidos aos autos originalmente em sede de recurso voluntário em diálogo com as razões supervenientes trazidas pela decisão de piso, em atenção ao disposto no artigo 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. COMPROVAÇÃO
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado por meio de PER/DComp. Na espécie, a contribuinte não logrou comprovar a parcela do débito sujeita à suspensão da exigibilidade e, desta forma, não logrou comprovar o valor pago a maior ou indevidamente.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904384/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.298 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
NATURA COSMETICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. INDEFERIMENTO
DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em inovação a decisão de primeira instância que aponta razões de
decidir calcadas nas alegação lançadas originariamente em sede de
manifestação de inconformidade.
O indeferimento de diligências consideradas desnecessárias pela autoridade
julgadora, desde que fundamentado, não configura cerceamento do direito de
defesa.
Por essas razões, na espécie, não vislumbro a configuração de hipótese de
nulidade da decisão de primeira instância.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS ORIGINALMENTE EM SEDE
DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DIÁLOGO COM A DECISÃO DE PISO.
EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
Devem ser conhecidos pela autoridade julgadora de segunda instância os
elementos probatórios trazidos aos autos originalmente em sede de recurso
voluntário em diálogo com as razões supervenientes trazidas pela decisão de
piso, em atenção ao disposto no artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
COMPROVAÇÃO
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado por
meio de PER/DComp. Na espécie, a contribuinte não logrou comprovar a
parcela do débito sujeita à suspensão da exigibilidade e, desta forma, não
logrou comprovar o valor pago a maior ou indevidamente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904384/2012-59
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904384/2012-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão de piso, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10882.904347/2012-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.297, de 11 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os presentes autos do pedido de restituição/ressarcimento (PER) por meio
do qual a contribuinte formalizou um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (código de receita 6012) do período e
valores que constam dos autos.
O crédito foi parcialmente utilizado na Declaração de Compensação para
compensar com débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade administrativa, em seu Despacho Decisório indeferiu integralmente
o crédito pleiteado e não homologou as compensações declaradas. O fundamento da decisão
denegatória foi a utilização do pagamento para satisfazer débito de CSLL declarada em DCTF.
Reproduzo parte do despacho decisório:
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão da autoridade administrativa por meio
de manifestação de inconformidade, em que deduz suas alegações de defesa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O acórdão da DRJ
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
[...]
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INCORRÊNCIA.
ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa se constam dos autos os elementos de
prova necessários à solução do litígio, relatórios e documentos de análise, bem assim
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904384/2012-59

consta, inclusive, que a contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e apresentou
tempestivamente sua inconformidade.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou indevido,
correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de declaração, original
ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, aduziu as seguintes alegações:
(i) Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa devido à
utilização de novo critério jurídico e à ausência de intimação para apresentação de elementos
probatórios para o esclarecimento do direito creditório. Reproduzo partes da peça recursal que
tratam da matéria:
(ii) Ausência de preclusão para a apresentação de elementos probatórios em sede
de recurso voluntário. Neste aspecto, argumentou:
(iii) Comprovação do pagamento indevido. Neste tópico, a contribuinte
argumentou que apurou na DIPJ um saldo de CSLL a pagar e que na DCTF retificadora
demonstrou que parte do débito teria a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial. Que
inicialmente, a contribuinte teria apurado um montante de CSLL a pagar. Este foi o débito
declarado na DCTF original. Contudo, a recorrente teria efetuado uma reapuração em função da
“Lei do Bem” e chegou aos valores mencionados em seu recurso, que foram objeto da DCTF
retificadora.
Assim, a diferença entre o valor a pagar declarado na DCTF retificadora e o
efetivamente pago corresponderia ao crédito ora sob exame, juntando o razão da conta contábil.
A recorrente pugnou, também, pelo reconhecimento do direito creditório em
homenagem ao princípio da verdade material.
Por fim, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso e, caso necessário, a
conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904384/2012-59

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.297, de 11 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade da decisão de primeira instância.
Conforme visto, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso em
razão de cerceamento do direito de defesa com fulcro em dois pontos, a
saber: (i) a utilização de critério jurídico novo e distinto do utilizado pela
fiscalização para indeferir o pleito creditório; e (ii) pela ausência de
intimação da recorrente para apresentação dos elementos de prova
necessários para a comprovação do crédito pleiteado.
Penso que a tese da contribuinte não deve prosperar.
É cediço que os despachos decisórios eletrônicos são frutos de
procedimentos céleres. No caso em concreto, a fiscalização simplesmente
cotejou o DARF que seria a origem do crédito pleiteado com a DCTF e
constatou que o montante havia sido integralmente utilizado para pagar
um débito constituído pela própria contribuinte.
Diante da situação fático-jurídica apresentada à fiscalização, esta
concluiu que não havia saldo a restituir. Nesse contexto, a fiscalização
avaliou que não havia nenhuma necessidade de intimar a contribuinte a
apresentar elementos comprobatórios. O débito estava regularmente
constituído e pago espontaneamente pela própria contribuinte.
Somente em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte
informou haver refeito a sua apuração da CSLL a pagar no 3o trimestre
em função da “Lei do Bem” e que havia se equivocado na constituição do
débito na DCTF original.
Esta matéria, portanto, não havia sido submetida à apreciação da
fiscalização e foi tratada originalmente pelo julgador de primeira
instância.
Ora a DRJ ao examinar as razões apresentadas pela impugnante, chegou
à mesma conclusão que é corrente neste Conselho Administrativo: a
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904384/2012-59

retificação do débito declarado em DCTF, para que dê azo ao
surgimento de crédito a repetir em favor da parte, deve estar
suportada por documentos hábeis e idôneos, como a escrita
comercial e fiscal. Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados
do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano - calendário: 2004
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
É permitida a retificação da DCTF mesmo após Despacho Decisório, desde que
esteja acompanhada por documentos hábeis e idôneos para comprovar o
erro de fato no preenchimento da declaração original. (Acórdão CARF no
1003-000.945, de 10/09/2019) – grifei.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/1999
COMPENSAÇÃO: ERRO EM DCTF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de suposto direito creditório integralmente vinculado a
pagamento de débito em DCTF depende de prova contábil, cujo ônus é do
contribuinte. (Acórdão CARF no 1801-001.299, de 06/12/2012)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS EM DCTF. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar o erro de fato no preenchimento de débitos em DCTF, é
necessária a apresentação de documentação fiscal e contábil hábil e idônea
para demonstrar o montante das despesas incorridas, composição dos fatos
geradores e cálculo do imposto devido, bem como a identificação/anexação de
comprovantes de pagamento dos rendimentos/remunerações pagos aos
beneficiários nos períodos de apuração em discussão.
Recurso Voluntário Negado (Acórdão CARF no 1302-003.577, de 15/05/2019)
Quanto à exigência de diligência para que a impugnante fosse intimada a
apresentar os elementos probatórios necessários, tenho que a tese
também não deve prosperar.
À partida, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, a contribuinte devia apresentar na impugnação "os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904384/2012-59

É descabido, portanto, a contribuinte possuir os elementos de prova
necessários para dar suporte ao pleito creditório e ficar no aguardo de
eventual diligência para apresenta-los.
Ademais, as diligências para produção de provas têm como destinatário o
julgador e podem ser dispensadas quando este considerar que sejam
desnecessárias. É a inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Assim, as diligências não servem para simplesmente suprir a inércia ou a
deficiência probatória – seja da Fazenda, seja do contribuinte. Da mesma
forma que o ato administrativo deve ser instruído com as provas da
ocorrência do fato jurídico tributário, a impugnação deve ser
acompanhada dos respectivos elementos probatórios.
Portanto, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas
prescindíveis pela autoridade julgadora não configura ofensa aos
princípios da verdade material ou do devido processo legal ou
cerceamento do direito de defesa.
Penso que a questão aqui é a irresignação com a questão de mérito, que
será tratada a frente.
Portanto, neste ponto, não vislumbro cerceamento do direito de defesa da
contribuinte e voto por negar provimento à preliminar de nulidade da
decisão de piso.
Conhecimento dos elementos probatórios juntados em sede de
recurso voluntário.
Em sintonia com a fundamentação anterior, tenho que a razão posta pela
autoridade julgadora de piso, qual seja, a ausência de elementos
probatórios que conferissem liquidez e certeza ao crédito tributário, dá
azo à apresentação de novos elementos probatórios em sede recursal.
Neste aspecto, o recurso voluntário cumpre a dialeticidade do
contraditório e está albergado pela exceção à regra geral de preclusão do
artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904384/2012-59

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
Destarte, tomo conhecimento dos documentos trazidos aos autos
em sede recursal.
Comprovação do pagamento indevido.
Conforme relatado, a contribuinte havia apurado, inicialmente, um débito
de CSLL a pagar no 3o trimestre de 2010 no montante de R$
21.089.771,44. Este foi o valor declarado na DCTF original e
efetivamente pago.
Após a entrega do PER/DComp, mas antes do despacho decisório, a
recorrente retificou a DCTF e apurou os seguintes valores:

A diferença entre o valor efetivamente pago (R$ 21.089.771,44) e o valor
de CSLL a pagar que consta da DCTF retificadora (R$ 20.869.236,45)
corresponderia ao crédito pleiteado de R$ 220.534,99.
Portanto, para que o crédito pleiteado goze de liquidez e certeza, é
preciso que a recorrente traga aos autos elementos probatórios
suficientes para comprovar o débito apurado (R$ 22.148.058,56) e o
montante com exigibilidade suspensa (R$ 1.278.822,11), pois o débito
de CSLL a pagar declarado na DCTF retificadora corresponde à
diferença entre estes dois fatores.
Compulsando os autos, vejo que a recorrente logrou apresentar não
apenas a DIPJ, mas o Livro de Apuração da Contribuição Social (LACS)
que corroboram o montante de CSLL devido de R$ 22.148.058,56.
Reproduzo parte dos documentos:
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904384/2012-59

Entretanto, no que diz respeito ao montante de CSLL com
exigibilidade suspensa, a recorrente não apresentou nenhum
elemento probatório que demonstre a correção do valor declarado na
DCTF retificadora (R$ 1.278.822,11). Nesta matéria, a contribuinte, na
manifestação de inconformidade, limitou-se a reproduzir peças do
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904384/2012-59

processo judicial, como a petição inicial, a decisão que deferiu a liminar,
a sentença, a apelação da PGFN e as contrarrazões da autora.
Vale destacar que a ação judicial é um mandado de segurança, por meio
do qual a contribuinte visa tão-somente o reconhecimento do direito e
não a homologação judicial de valores, restando intacto, portanto, o dever
da administração tributária de revisar os valores acobertados pela decisão
judicial.
Destaco trecho da petição inicial e da sentença que tratam
especificamente da matéria:
- Da petição inicial:

- Da sentença:

[...]

Destarte, considerando que a contribuinte não apresentou elementos de
prova que demonstrem um dos fatores que determinam o valor de CSLL
a pagar, carece de liquidez e certeza o crédito pleiteado pela recorrente.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904384/2012-59

Diligência.
Em sintonia com as razões apresentadas anteriormente, considerando que
a contribuinte já teve oportunidade de juntar os elementos de prova de
que disponha para dar lastro fático ao crédito pleiteado (impugnação e
recurso voluntário), tenho que seria desnecessária a conversão do
presente julgamento em diligência.
Voto por indeferir o pedido de diligência.
Conclusão.
Baseado nas razões expostas, voto por afastar a preliminar de nulidade da
decisão de piso, por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade da decisão de piso, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital